Tribunal: TJMT
Processo: 1025006-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025006-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PALOMA GALDINO DE SOUZA - CPF: 049.629.321-44 (APELADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), PALOMA GALDINO DE SOUZA - CPF: 049.629.321-44 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1025006-17.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A e PALOMA GALDINO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A e PALOMA GALDINO DE SOUZA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO POR MEIO DIGITAL
–
PROCEDÊNCIA PARCIAL

–

RECURSO DO AUTOR
–CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – MULTA MORATÓRIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – INVIABILIDADE –
RECURSO DA REQUERIDA
–
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA –

ART. 1.007 DO CPC/15 – RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Não há falar-se na cobrança da multa moratória no percentual de 2% se não há previsão de sua incidência no contrato.

Se a requerida/recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita e tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, após ter sido intimada para tanto, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe, consoante o artigo 1007,
caput
, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
e
PALOMA GALDINO DE SOUZA
, contra a sentença que
acolheu em parte
os embargos apresentados por
PALOMA GALDINO DE SOUZA
na
Ação Monitória

ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
, para determinar a exclusão da capitalização dos juros, bem como da multa moratória de 2% do título em discussão e, por consequência, após a adequação dos cálculos da dívida, constituir de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em execução.

No mais, considerando que o autor decaiu de pare menor dos seus pedidos, condenou a requerida/embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

Em seu recurso, sustenta o autor -
BANCO BRADESCO S.A
a legalidade de todos os encargos contratados, em especial a capitalização dos juros e a multa de 2%, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridas, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, presquestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados, com a improcedência do pleito revisional/embargos.

Já a requerida -
PALOMA GALDINO DE SOUZA
– alega que restou evidenciada a questão da sua impossibilidade financeira, razão pela qual entende que faz jus à concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões do autor no ID no 149050154, pelo desprovimento do apelo da requerida.

Sem contrarrazões pela requerida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A
ajuizou
ação Monitoria
em face de
PALOMA GALDINO DE SOUZA
, visando o recebimento da importância de R$149.300,85, originária do saldo devedor do contrato de renegociação de dívida celebrado entre as partes em 21/05/2021 por meio de plataforma digital, Mobile Bank, sob no 435417639.

Devidamente citada, a requerida presentou embargos monitórios (ID no 149049937), arguindo preliminarmente inépcia da inicial por ausência de prova escrita. No mérito, sustentou a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização de juros e a impenhorabilidade de verbas salariais. Pugnou pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado nas verbas de sucumbência.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pelo autor (ID no 149049944) e decidindo o feito (ID no 149049945), a magistrada singular Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros,
acolheu em parte
os embargos monitórios, para determinar a exclusão da capitalização dos juros, bem como da multa de 2% do título em discussão e, por consequência, após a adequação dos cálculos da dívida, constituir de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em execução.

Inconformados, recorreram ambas as partes.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso, o contrato foi pactuado em 21/05/2021 – ou seja, posteriormente à data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31/03/2000).

Além disso, conforme se pode depreender do item
“TAXA DE JUROS”
do demonstrativo/espelho do contrato (ID. no.
149049909
), os juros remuneratórios foram pactuados no patamar de
0,1174968%

ao dia
e
4,00% ao mês.

Ou seja, a taxa efetiva mensal prevista na avença, qual seja,
4,00%
é maior que a que se obtém do produto da multiplicação da taxa diária (
0,1174968%
) pelo número de dias (30), qual seja
3,524904
(=30 X 0,1174968%), o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 - data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal (REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 2. No caso, assentado no acórdão recorrido que há comprovação da diferença entre a taxa anual de juros e o produto da multiplicação da taxa mensal, deve ser permitida a cobrança da capitalização mensal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 534.123/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 24/02/2015, DJe 05/03/2015)

“CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. DIFERENÇA ENTRE TAXAS DE JUROS MENSAL E ANUAL. A PREVISÃO DE TAXA ANUAL DOS JUROS SUPERIOR À TAXA MENSAL, MULTIPLICADA POR DOZE, CONFIGURA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 1. A 2a Seção deste Tribunal Superior já firmou posicionamento pela possibilidade da cobrança da capitalização mensal dos juros, desde que atendidos os requisitos de existência de previsão contratual expressa da capitalização com periodicidade inferior a um ano e que tenha sido o contrato firmado após 31/03/2000, data da primeira edição desta MP, então sob o no 1963-17. Precedentes. 2. Capitalização mensal dos juros: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 3. Recurso especial não provido. ”

(STJ - AgRg no REsp 1342243/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 09/10/2012, DJe 16/10/2012)

Desta feita, deve ser mantida a capitalização dos juros tal como pactuada, por inexistir a aventada abusividade em sua fixação pelo que deve ser reformada a sentença neste item.

Da multa

No tocante à multa moratória de 2%, não procede a pretensão recursal do requerido, porquanto, como já mencionado o contrato em discussão se deu
“[...] por meio de plataforma digital, Mobile Bank, sob o no 435417639 [...]”
(Sic. no 149049903 - Pág. 2), e não consta do demonstrativo de
ID. no.
149049909, nenhuma previsão de multa para o caso de inadimplemento da dívida.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto.

Do pedido de justiça gratuita

No que tange ao pedido de justiça gratuita, ou seja, a pretensão exposta no
recurso da requerida
, de se destacar que este sequer deve
ser conhecido.

Isto porque, consoante os
termos do artigo 1.007,
caput
, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.

No caso, extrai-se que a requerida teve seu pedido de justiça gratuita indeferido pelo juízo
a quo
; postulou o benefício novamente no ato de interposição do recurso, ocasião em que foi intimada para comprovar
de forma clara sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.

Assim, como restou evidenciado que
“[...]
possui rendimentos tributais anuais razoáveis (R$43.876,73), não se enquadrando no conceito de miserabilidade no país [...]. ”
(Sic. ID no 151307653)
, o pedido foi
indeferido
, consoante decisão de ID no 151307653; após o indeferimento, fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção (ID 151358652).

A requerida/apelante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão de trânsito em julgado de ID no 160502218, situação que inviabiliza o seguimento recursal.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1.
Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.

2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CONHECIDO E DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – RECURSO DE ROSANGELA REGINA DA SILVA NÃO CONHECIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda de bicicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. ”
(TJMT – RAC No 1030959-64.2019.8.11.0041, REL DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto, não conheço do recurso da requerida por ausência de pressuposto de admissibilidade, o qual declaro deserto por força do art. 1.007 do CPC/15.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso da requerida e
dou parcial
provimento
ao recurso do autor, tão somente para manter a capitalização dos juros na forma contratada, permanecendo, no mais a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023